Tribunal: TJMT
Processo: 1069466-15.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069466-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIMEIRE BRANCO DA SILVA - CPF: 006.476.581-43 (RECORRENTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), ANDREA KARINA GUIRELLI LOMBARDI - CPF: 155.921.848-75 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA.

Em que pese a Recorrente valer-se dos argumentos da inicial e da impugnação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente adota o mesmo nome fantasia da empresa por ela apontada como responsável pelo fornecimento de serviços Apple, o que evidencia a existência de parceria entre as prestadoras de serviços, garantido a responsabilidade solidária e objetiva perante os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 14 do CDC, ou mesmo da adotada teoria da aparência.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a autora afirma que não possui ID junto a Recorrente, de modo que, ao asseverar fato negativo, cabe a recorrente comprovar a existência de uma conta ID Apple em nome da recorrida, a fim de justificar a cobrança dos serviços em sua fatura de cartão de crédito, sendo ainda provas de total alcance da reclamada por meio consulta de cadastro interno através de dados pessoais do consumidor, as quais não logrou êxito em colacionar aos autos. Portanto, rejeito a preliminar.

RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Resta evidenciado o dano material na medida em que a consumidora se deparou com indevidos descontos em seu cartão de crédito, oriundos de relação jurídica inexistente durante meses, totalizando o valor de
R$ 1.953,70 (um mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).

Saliento que o caso dos autos trata-se de ilícita cobrança do consumidor referente à dois serviços que jamais contratou sendo:

APPLE.COM/BILL e ITUNES.COM/BILL
, sendo devida a devolução em dobro nos termos estabelecidos em sentença, o valor de R$ 3.907,40 (três mil e novecentos e sete reais e quarenta centavos) à título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Sentença mantida.

DANO MATERIAL – MANTIDO

O valor indevidamente descontado da conta do autor deve ser restituído, de forma dobrada, em atenção ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, sendo ele no valor de
R$ 3.907,40 (três mil e novecentos e sete reais e quarenta centavos).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023